Tribunal: STF
Processo: HC 231278
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Jhonatan Augusto Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 167.317/ MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO AOS ATOS DO PROCESSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGENTE REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTROS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias motivaram adequadamente a prisão preventiva, em razão de que o agente, após assumir compromisso de comparecimento aos atos do processo, teria se evadido do distrito da culpa permanecendo foragido. Ressaltou-se que, mesmo após pleito da Defensoria Pública indicando atualização do endereço do réu, não foi possível a citação, considerando que o agente não foi encontrado no local indicado, a demonstrar a nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, recomendando-se a custódia cautelar. Tais circunstâncias, somadas à demonstração do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente seria reincidente, possuindo condenação em crime doloso, além de outros procedimentos instaurados em seu desfavor, evidenciam maior risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 6, p. 64)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado pela prática dos crime do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Nesta Corte, a parte aduz que “a prisão preventiva decretada pelo juízo a quo foi mantida em razão do suposto risco de reiteração delitiva, bem como de não ter sido o paciente encontrado em local indicado para citação, o que supostamente revelaria intenção de fuga. “. (p. 6) 



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime semiaberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 9)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 9 - 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    Assiste razão ao impetrante.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “A prova da existência do crime resta evidenciada no que se extrai do boletim de ocorrência e bens apreendidos. 



    Em minuciosa análise, observa-se a suficiência de informações que imputam ao acusado indícios mínimos de autoria do fato apurado. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o acusado demonstra propensão à reiteração delituosa, vez que possui condenação em crime doloso, além de demais procedimentos instaurados em seu desfavor. 



    Tais circunstâncias indicam que o acusado constitui perigo à ordem pública, haja vista reiteração delituosa em delitos diversos, conforme documentos colacionados aos autos. 



    Com efeito, os requisitos para decretação da segregação preventiva, constantes nos artigos 312 e 313 do CPP, evidenciam-se no caso em apreço. 



    Neste sentido, embasado nos indícios mínimos e suficientes de autoria imputada ao investigado, observando sua propensão delitiva, bem como a gravidade da conduta apurada, concluo que a permanência do agente em liberdade significará perigo para a ordem pública e aplicação da lei penal. 



    [...] 



    Ademais, considerando que o acusado encontra-se evadido do distrito da culpa, é evidente que nessa condição, há concreto perigo gerado pelo seu estado de liberdade à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ao passo de que não se observa nenhum indicio de que, em liberdade, esse há de agir em colaboração para o deslinde do feito, gerando na sociedade, que observa atenta a administração da justiça, forte sentimento de impunidade e insegurança.” (eDOC 3, p. 28 - 29)



    Transcrevo, também, o entendimento do ato coautor:



    “Como visto, as instâncias ordinárias motivaram adequadamente a prisão preventiva do agente, que após assumir compromisso de comparecimento aos atos do processo, teria se evadido do distrito da culpa permanecendo em local incerto. Ressaltou-se que, mesmo após pleito da Defensoria Pública indicando atualização do endereço do réu, não foi possível a citação, considerando que o agente não foi encontrado no local indicado, a demonstrar a nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, recomendando-se a custódia cautelar. 



    Tais circunstâncias, somadas à demonstração do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente seria reincidente, possuindo condenação em crime doloso, além de outros procedimentos instaurados em seu desfavor, evidenciam maior risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.” (eDOC 6, p. 67- 68)



    Do princípio da proporcionalidade



    O princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip) alcança, como objeto de seu controle, tanto uma norma em abstrato e sua própria validade, como, mais especificamente, determinada interpretação da norma em um caso concreto. Significa que qualquer medida concreta que afete garantias fundamentais, no momento de aplicação da norma, deve ser compatível com o referido princípio. 



    O juízo de proporcionalidade, nesse sentido, deve resultar de uma rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos queridos pelo legislador (proteção do bem jurídico).



    A doutrina constitucional enfatiza que, nos casos de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada, mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade.



    Como tenho afirmado na ambiência acadêmica, o princípio da proporcionalidade, em linhas gerais, se divide em dois subprincípios e, ainda, em um terceiro nível de ponderação em que se aprecia a proporcionalidade em sentido estrito. O subprincípio da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos. O subprincípio da necessidade (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit) significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos.



    Em suma, o meio não será necessário se o objetivo almejado puder ser alcançado com a adoção de medida que se revele a um só tempo adequada e menos onerosa. Ressalte-se que, na prática, adequação e necessidade não têm a mesma relevância no juízo de ponderação. Assim, apenas o que é adequado pode ser necessário, mas o que é necessário não pode ser inadequado. 



    Segundo assentei no voto que proferi na ADI 3.112 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 2.5.2007), que tratou da constitucionalidade de dispositivos do Estatuto do Desarmamento, na dogmática alemã, é conhecida a diferenciação entre o princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (Ubermassverbot) e como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 



    No primeiro caso, o princípio da proporcionalidade funciona como parâmetro de aferição da constitucionalidade das intervenções nos direitos fundamentais como proibições de intervenção. No segundo, a consideração dos direitos fundamentais como imperativos de tutela imprime ao princípio da proporcionalidade uma estrutura diferenciada (CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Almedina, 2003). 



    O ato não será adequado quando não proteger o direito fundamental de maneira ótima; não será necessário na hipótese de existirem medidas alternativas que favoreçam ainda mais a realização do direito fundamental; e violará o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito se o grau de satisfação do fim legislativo for inferior ao grau em que não se realiza o direito fundamental de proteção. Importante destacar a existência de parâmetros de controle. 



    É importante frisar que o princípio da proporcionalidade obsta não apenas a criminalização primária de condutas irrelevantes, mas também o processo de criminalização secundária, de modo a conduzir o julgador a interrogar se aquela punição, prevista em lei, é proporcional à extensão do dano provocado pelo réu no caso concreto.



    Do caso concreto 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porque, no dia 04/01/2019, conduziu veículo automotor por via pública, sem a devida habilitação ou permissão para dirigir, gerando perigo de dano.



    O acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente. Foi determinada a citação por edital, também sem sucesso. Em seguida, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva e determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.



    Da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória.



    Destaco o argumento da defesa, no sentido de que “ o paciente é acusado da prática do crime previsto no art. 309, do CTB, crime de trânsito o qual nem sequer admite a imposição de pena privativa de liberdade em regime fechado, já que punido com detenção de seis meses a um ano, ou multa.”(eDOC 1, p. 8)



    Ressalto ainda que a reincidência (não específica) do impetrante (art. 304 do CP) é de crime cometido em 2011 e de pena já extinta. (eDOC 4, p. 12)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Nesse sentido, o MPF manifestou-se pelo provimento do writ. Transcrevo as razões, destacando sobre a não localização do impetrante para ser citado:



    “Não obstante as instâncias ordinárias tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal – sob o fundamento de que o réu foi citado por edital após não ter sido localizado no endereço informado e citado por edital –, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a sua intenção de se furtar ao processo. 



    A jurisprudência desse Superior Tribunal é firme no sentido de que a circunstância de o acusado se encontrar em local incerto e não sabido, por si só, não é motivo bastante para lhe impor a condição de foragido e determinar a prolação do decreto prisional. A corroborar, cito os seguintes precedentes: 



    (...)



    Registra-se, ainda, que "a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar" (PExt no HC 270.158/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 23/02/2015), considerando, sobretudo, que, no caso dos autos, o crime foi praticado sem violência e grave ameaça, não havendo qualquer circunstância diversa no modus operandi a indicar gravidade concreta do delito.” (eDOC 6, p. 23 - 25) 



    Resta evidente que, em um processo penal orientado pelos preceitos democráticos e em conformidade com as disposições constitucionais, não se pode aceitar que a liberdade seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos, que consubstanciem os requisitos da medida extrema.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente